Tribunal: TJPA
Processo: 0802221-65.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802221-65.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN, MAYCON SOEIRO DE FREITAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 e 35 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE -
PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. “
SOCIETAS SCELERIS
”. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ABSOLVIÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA -
preenchimento dos requisitos para obtenção da benesse. redução em 2/3.
quantum
razoavel E PROPORCIONAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – Malgrado as razões apresentadas pelo
Dominus Litis,
não restou observado no acervo processual,
qualquer apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva e indene de dúvidas, o vínculo associativo estável e permanente “Societas Sceleris” entre os recorridos, requisito indispensável para a

configuração do delito de associação para o tráfico. Logo indiscutível a manutenção da decisão absolutória;

II- Quanto ao afastamento do tráfico privilegiado,
o juízo reconheceu a redutora apenas para um dos acusados, uma vez que o segundo acusado ostentava maus antecedentes (Processo 0014024-20.2017.8.14.0051). Cediço destacar
que presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, a discricionariedade do juízo deve ser observada na escolha da fração redutora, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância e o produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42 da Lei 11.343/06). Portanto, acertada a decisão que reconheceu a aplicou a redutora do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06;

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
na condição de
Dominus Litis,
irresignado com a decisão que ABSOLVEU CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN e MAYCON SOEIRO DE FREITAS, como incursos no delito do art. 35 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões o representante do
Parquet
Estadual asseverou pela reforma da decisão, para condenar
os apelados pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, bem como pleiteou o afastamento do tráfico privilegiado aplicado ao recorrido
Claudison Bernardes Waughan (ID 9559201),
no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame (ID 18338719).

A defesa do apelante pleiteou CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN (Defensor Vinicius Toledo Augusto – ID 18027410), pugnou pela manutenção da decisão hostilizada. Por sua vez a defesa de MAYCON SOEIRO DE FREITAS (ADV Alexandre Sérgio Baia da Silva OAB/DF 23.093), pugnou pela absolvição das acusações, mantendo a decisão de 1º grau (ID 9559206).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
11/03/2021, no turno da tarde, por volta das 13h40min, em um imóvel localizado na Rua Madre Imaculada, nº 253, e, em outro imóvel, localizado na Avenida Marabá, esquina com Rosa Passos, ambos no bairro Santíssimo, no Município de Santarém/PA, os denunciados CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN e MAYCON SOEIRO DE FREITAS foram presos em flagrante por, em concurso de pessoas (agentes), transportar, trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros (usuários) as substâncias entorpecentes (ilícitas), conhecidas como “COCAÍNA” (na forma de “PEDRA DE OXÍ” e de “PASTA BASE” de Cocaína) e “MACONHA”,1 com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06. Na ocasião, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar empreendia diligências na região para apurar e identificar os envolvidos na ocorrência de um Crime de Roubo à uma Joalheria localizada no centro da cidade (“DIEGO JOÍAS”), buscando localizar o proprietário da motocicleta utilizada pelos agentes criminosos nesta infração penal. De posse do Número da Placa da motocicleta utilizada no crime (roubo), a Guarnição (GU) da Polícia Militar encontrou o proprietário do veículo (Sr. ALDRYN KARIOS), que lhes informou que havia locado (aluguel) a motocicleta para CLAUDISON e um outro sujeito (homem, magro), no domingo (dia 07.03.2021), e que o referido veículo automotor possuía Sistema de rastreamento (da empresa “Ravena Rastreamento”). É dos autos que, utilizando-se do Sistema de Rastreamento (GPS) do veículo, a Guarnição (GU) da Polícia Militar localizou a motocicleta HONDA, modelo NXR150, placa OTR-2724 na residência de CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN, na Rua Madre Imaculada, nº 253, ao que, chegando no local, avistaram o suspeito jogando no chão um objeto (bem de valor) subtraído da joalheria, e encontraram no local as vestes (roupas) utilizadas pelos assaltantes da joalheria, e, ainda, encontraram 02 (dois) papelotes contendo substância pastosa, esbranquiçada, com odor característico de se a droga conhecida como “PASTA BASE” de “COCAÍNA”, além de 01 (uma) porção contendo erva fragmentada, embalada em saco plástico transparente, indicativa da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”.

Registram as investigações que CLAUDISON prontamente indicou que o denunciado MAYCON seria um dos autores do crime de roubo à joalheira, de modo que em diligências à localização do agente, a Guarnição (GU) da Polícia Militar encontrou MAYCON no endereço indicado na Avenida Marabá, esquina com a Rua Rosa Passos, neste Município, local onde foram encontrados também 13 (treze) “papelotes” contendo substância pastosa, esbranquiçada, semelhante à apreendida em poder de CLAUDISON; 01 (uma) “pedra grande” indicativa da substância entorpecente conhecida como “PEDRA OXÍ” ou ‘”CRACK”; além de uma Balança de Precisão e outros materiais, conforme auto de apreensão de fls. ID 24871599 - Pág. 21.

O material entorpecente apreendido foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para a substância química BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”; bem como, o resultado POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, conforme Laudo de constatação definitivo nº: 2021.04.000256-QUI, e laudo provisório nº 2021.04.000252-QUI, que seguem anexos à presente peça processual.

Nesse cenário o juízo condenou
CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006 em regime inicial ABERTO (artigo 33, §1º, alínea “c”, do CP), convertida em restritiva de direitos (prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária de um mil reais), bem como
MAYCON SOEIRO DE FREITAS condenado às penas de 04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias multa, com fulcro no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, em regime inicial ABERTO (artigo 33, §1º, alínea “c”, do CP), convertida em 08 (oito) meses de prestação de serviços à Comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 1.600,00, a serem pagos à CEMPA, por estarem presentes os requisitos previstos no artigo 44 do CP. Contudo o juízo singular ABSOLVEU CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN e MAYCON SOEIRO DE FREITAS, do delito capitulado no artigo 35 da lei 11.343/2006. Desse modo, o MP, na condição de
Dominus Litis
, inconformado com a decisão absolutória, pleiteou a sua
reforma, para condenar
os apelados pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, além de advogar o afastamento do tráfico privilegiado aplicado ao recorrido
Claudison Bernardes Waughan.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA.

A materialidade delitiva, pode ser observada através da apreensão de
13 (treze) “papelotes” contendo substância pastosa, esbranquiçada, semelhante à apreendida em poder de CLAUDISON; 01 (uma) “pedra grande” indicativa da substância entorpecente conhecida como “PEDRA OXÍ” ou ‘” CRACK”; além de uma Balança de Precisão e outros materiais, conforme auto de apreensão de fls. ID 24871599 - Pág. 21. Na espécie, a substâncias encontradas “COCAÍNA” na forma de “pedra oxi” e “pasta à base de cocaína”, acondicionadas em 01 porção pesando 404g, 13 porções pesando 29,693g (encontradas com MAYCON) e ainda 02 papelotes pesando 3,230g da mesma substância, além de “MACONHA” acondicionada em 01 porção pesando 13,909g, encontrados em poder de CAUDISON.

Destarte, O material entorpecente apreendido foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para a substância química BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”; bem como, o resultado POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, conforme Laudo de constatação definitivo nº: 2021.04.000256-QUI, e laudo provisório nº 2021.04.000252-QUI, que fazem parte do acervo.

O delegado de polícia THIAGO MENDES DE SOUZA, narrou:

Que, a minha atuação, nesse procedimento, foi somente como autoridade policial que presidiu o flagrante. Eu estava de plantão na 16ª Seccional em Santarém quando foi noticiado, perto do meio dia, um assalto a uma joalheria ali perto da feira da Candilha, na loja Diego Joias. A partir daí a equipe da roubos foi acionada juntamente com a chefia de operações e o serviço reservado da PM. Iniciaram-se uma série de diligências. Nessas diligências, a princípio, atrás do autor do roubo, acabaram por achar primeiramente o Claudison, que estava com certa quantidade de material entorpecente, como foi narrado, e também um anel. Eu lembro que o anel era em formato de rosa e tinha uma etiqueta no anel, bem típico de um anel que estava exposto à venda. A partir daí o Claudison acabou por indicar que a droga pertencia ao Maycon, o segundo denunciado. Em DILIGÊNCIAS ATÉ A RESIDÊNCIA DO MAYCON FOI ENCONTRADA UMA QUANTIDADE MAIOR DE ENTORPECENTES E TAMBÉM UMA BALANÇA DE PRECISÃO. E eu não me recordo, com certeza, onde foi encontrada a moto utilizada no assalto. E diga-se que o Claudison só foi encontrado porque o rastreador RAVENA da motocicleta, foi possível localizar onde ela foi encontrada. (...) a lavratura do flagrante se deu por tráfico e receptação na pessoa do Claudison e tráfico e associação na pessoa do Maycon. (...) na nossa lida diária ali, a gente consegue identificar, principalmente por esses apetrechos, se a droga se destina para consumo pessoal ou para a traficância. SE A GENTE ENCONTRA ESSE TIPO DE MATERIAL, PRINCIPALMENTE SACOLA PLÁSTICA PICOTADA, BARRILHA E PRINCIPALMENTE, NO MEU SENTIR, DOIS TIPOS DE DROGAS DIFERENTES, PRA MIM FICA CARACTERIZADO QUE NÃO SE TRATA DE MERO USUÁRIO. (...) eles costumam “arquear”, esse é o termo que a criminalidade utiliza, para dissolver o entorpecente em um estado mais puro para fazer render e assim lucrar mais com a distribuição. (...) QUASE MEIO QUILO DE ENTORPECENTE, COM BALANÇA DE PRECISÃO E NO CONTEXTO EM QUE FOI ENCONTRADA NÃO HÁ A MÍNIMA POSSIBILIDADE DE SER UM MERO USUÁRIO. (..) a forma como foi encontrada e o fato do CLAUDISSON TER INDICADO A CASA DO MAYCON COMO SENDO O FORNECEDOR DELE, E O ENCONTRO DE UMA QUANTIDADE BEM MAIOR NA CASA DO MAYCON, ISSO PRA MIM DEMONSTROU A TRAFICÂNCIA E A ASSOCIAÇÃO DELES.

No mesmo sentido foram os relatos do Delgado GILVAN ALMEIDA, vejamos:

Que, No dia 11/03 estava ocorrendo um assalto a mão armada na joalheria Diego Joias. A polícia militar foi a primeira a chegar no local. Foi identificada a placa da motocicleta utilizada no roubo e se chegou ao proprietário. Esse passou para a polícia que o veículo possuía rastreador. Ato contínuo, o primeiro a chegar no local foi a polícia militar, foi localizado Claudison, ele estava no veículo, com a moto, e foi localizado objeto do roubo na posse dele, bem como foram encontrados entorpecentes (...) vários plásticos para embalar essa droga. (...) chegou a localização do suspeito Maycon (...) onde nós encontramos esse produto de crime ai. Tanto o Claudison entregou o local onde seria a casa de apoio (...) quanto ao GPS. (...) durante as investigações, nós chegamos a conclusão de que se tratava de uma associação criminosa voltada a prática de diversos crimes e ele (Claudison) foi indiciado pela participação (no roubo), tendo em vista que ele alugou a moto para o assalto.

Por sua vez a testemunha
RAMILSON PRESTES DOS SANTOS, esclareceu:

Que, No dia dos fatos a gente estava num serviço normal de rádio patrulha (...) foi passada uma mensagem pra todas as viaturas que teria havido um assalto na área central, na loja Diego Joias (...) foi passada o modelo da moto, placa e próximo disso a gente conseguiu identificar o proprietário e fomos até o endereço que o sistema indicou (...) ele (proprietário) nos informou que a moto estava com rastreamento (...) de fato foi encontrada lá na residência, com o senhor Claudison (...) no momento ele tentou se desvencilhar de uma joia que estava lá ainda com a identificação (...) como ali na frente estava a moto e a gente viu lá na moto a roupa que foi usada no assalto, os capacetes, como se tratava já de flagrante, a gente fez a averiguação e ai a gente encontrou uma quantidade pequena de ENTORPECENTES, MACONHA E PASTA, E O MATERIAL PARA PRODUZIR... BARRILHA, SACO PLÁSTICO (...) ele informou que o cidadão de nome Maycon teria sido (...) a gente pegou o material que a gente tinha ali e o material encontrado na casa e a gente seguiu para a delegacia e a outra equipe seguiu para o endereço que já foi repassado por ele.

Cediço anotar que os relatos da testemunha RAMILSON PRESTES DOS SANTOS, se assemelham com as narrativas dos policiais ALEXANDRE AMORIM PEREIRA e CHRISTIAN ALENCAR LIMA.

Em seu interrogatório, CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN, declarou:

Que, sim, senhor. As três pedras que foram encontradas no meu bolso eram minhas, do meu uso. A maconha que foi encontrada lá na minha casa era de um rapaz que morava lá (...) a barrilha é porque eu sou músico, senhor, e eu uso para fazer limpeza dos meus instrumentos (...) os sacos plásticos era porque eu tenho uma oficina de elétricos e eletrônicos e eu tinha recente mudado lá pra casa lá (...) eu entreguei o ponto que eu tinha e os sacos plásticos que eu tinha, era pra eu colocar as ferramentas que eu tinha lá, parafuso (...) sim senhor, eu aluguei a moto para mototáxi. Como lhe falei, estava na pandemia, eu toco na noite, não estava tendo festa na cidade e eu tinha entregado o ponto, ai eu estava desempregado, ai eu aluguei essa moto para ele rodar como mototáxi (...) tinha um colega meu, que se dizia colega meu, senhor, ele foi lá em casa pedindo pra eu emprestar a moto pra ele ir buscar um dinheiro (...) eu não sabia, tanto que a moto foi com a placa normal dela e a cidade cheia de câmera e a moto estava lá em casa né (...) com quinze minutos depois ele me entregou a moto. Com uma hora mais ou menos, os policiais chegaram lá em casa falando desse roubo ai

O réu MAYCON SOEIRO DE FREITAS, ao ser interrogado revelou:

Que, SIM SENHOR, ERA MINHA, SENHOR. (...) ELE ME FALOU “EU TRABALHO COM DROGA, já que tu estás passando por isso, eu posso te passar o material, conforme tu vai vendendo, tu tira o meu e tira o teu” logo no início eu não aceitei porque fiquei com medo né, mas eu peguei o telefone dele. Logo na parte da tarde minha esposa recebeu alta pra que a gente pudesse ir pra casa (...) Lá ela foi me contar que o médico passou pra ela uma série de exames (...) Eu me desesperei mesmo (...) Só que eu não falei pra ela o que eu ia fazer. (...) Foi que eu resolvi aceitar a proposta do rapaz. FOI QUE EU PEGUEI, LIGUEI PRA ELE DE NOITE E ACEITEI. Aí ele falou “tá ok, amanhã tu me
liga” (...) Quando foi na mesma noite eu procurei um lugar pra mim alugar (...) Encontrei um rapaz que queria alugar um quarto (...) No outro dia, pela manhã, eu fui ver o quarto. (...) Quando foi por volta das duas horas, a polícia chegou lá e pegou a droga. Mas eles não perguntaram em momento nenhum de droga. Eles foram lá por causa de um suposto assalto (...).

A prova, na seara penal, desempenha uma árdua e difícil missão, visto que encontra os fatos consumados e busca através dos vestígios restabelecer sua fisionomia. Compreendendo as dificuldades da prova subjetiva, ou seja circunstancias que ocorrem no foro íntimo do agente, tais como a ofensa a moral e o estado de espirito ante o cometimento de um crime, onde não se pode ser apreciada pelos órgãos sensoriais. (PAIVA, 2004). Toda prova é formada por dois fatos distintos, um principal e outro probatório, sendo o principal aquele cuja existência ou inexistência carece provar, e probatório o meio utilizado para obter o resultado do principal (PAIVA, 2004). Logo, a decisão fundada é produto de uma conclusão logica. Portando diante das razões alhures, imperioso a análise das razões do
Parquet.

DA INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

O
Parquet
Estadual,
asseverou pela reforma da decisão, para condenar
os apelados pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. Na

Extraem-se dos autos, que as diligências policiais, desde o início, tinham como objetivo esclarecer o roubo de joias ocorrido na loja DIEGO JOIAS. Contudo, conforme relatos testemunhais, as investigações logram existo em localizar um dos participantes do assalto a joalheria, CLAUDISON BERNARDES, ocasião em que os policiais identificaram um dos produtos do roubo (um anel), como também encontraram certa quantidade de entorpecentes. Na oportunidade CLAUDISON BERNARDES, teria indicado MAYCON SOEIRO, como o proprietário da droga apreendida. Todavia, MAYCON SOEIRO, confessou que a droga apreendida consigo era sua, mas que havia adquirido de CLAUDISON BERNARDES.

Diante dos fatos apresentados e das provas contidas no acervo processual, o juízo singular entendeu que não restaram comprovados a presença dos requisitos do art. 35 da Lei 11.343/06, absolvendo os réus.

Desse modo, imperativo mencionar que a definição de se associar
quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art.
35

da
Lei de Drogas
faça uso da expressão "reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris),características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29). (Legislação Criminal Especial Comentada, p. 1080, 2020).

Na espécie, para a configuração do delito de
associação para o tráfico, o art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, exige no mínimo duas pessoas, agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1º, e art. 34 da Lei de Drogas. Nesses termos, não ficou demonstrado de forma contundente e indene de dúvidas, a presença do vínculo associativo, estável e permanente entre os réus

CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN e MAYCON SOEIRO DE FREITAS.

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1 Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. Ainda que seja de conhecimento o domínio da localidade por facção criminosa e a quantidade de drogas denotem envolvimento com atividades criminosas, não há na sentença ou no acórdão qualquer apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e a organização criminosa, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, imperiosa é a absolvição. 3. Agravo regimental improvido. (STJ
AgRg no HC nº 471.155/RJ
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.13.08.2019).

Com efeito, i
nexistindo elementos probatórios que assegurem a conclusão de que
CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN e MAYCON SOEIRO DE FREITAS,
estavam associados, de maneira estável e duradoura, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas, constata-se a ocorrência de mero concurso eventual de pessoas, insuficiente, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, para permitir a condenação dos mesmos, pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, o juízo reconheceu o chamado tráfico privilegiado, com relação ao réu CLAUDISON BERNARDES, o que se afigura incompatível com a condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

Dessa forma,
data vênia
o douto parecer ministerial, conveniente a manutenção da decisão hostilizada em todos os seus termos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse tópico, o
Dominus Litis
pleiteou o afastamento da redutora do chamado tráfico privilegiado com relação do réu
Claudison Bernardes Waughan.

N
a hipótese, conveniente a transcrição do trecho da decisão hostilizada, para uma detida análise:

(...) Aplico a causa de diminuição do privilégio em relação a CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN, por satisfazer a todos os requisitos, e atenuo a pena em dois terços.

(...) Conforme expus na fundamentação, reconheço em relação a esse réu a causa de diminuição do privilégio, reduzindo a pena em dois terços, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006.

Acerca da redutora do “trafico privilegiado, deve atender aos seguintes requisitos:

o § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06: "§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Como se pode notar, o juízo reconheceu a redutora do chamado tráfico privilegiado, apenas para um dos acusados, uma vez que MAYCON SOERIO, já teria sido condenado pelo crime de violência doméstica (Processo 0014024-20.2017.8.14.0051). Cediço destacar
que presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a discricionariedade do juízo deve ser observada na escolha da fração redutora, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância e o produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42 da Lei 11.343/06). Inexistindo fundamentação idônea, o réu fará jus à fração redutora em seu grau máximo (2/3). No mesmo sentido, segundo orientação do Sodalício, o "reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), na ausência de indicação, pelo legislador, das balizas para o quantum da redução a ser promovida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. (HC 347.400/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017)".

Dessa maneira, o Juízo a quo acertadamente aplicou a redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, subsidiando a eleição da fração em razão de que o réu atendeu aos requisitos indispensáveis para concessão da benesse.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a ABSOLVIÇÃO de
CLAUDISON BERNARDES WAUGHAN e MAYCON SOEIRO DE FREITAS, nos exatos termos do decisum objurgado, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024